Tribunal: TJSP
Processo: 1012450-60.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Parcial admissibilidade do pedido de reforma – Custo efetivo total que se sujeita à limitação de percentual prevista no art. 16, inc. III, da IN n. 28 - INSS. Devolução devida. Danos morais, todavia, não reconhecidos, à falta de demonstração do dano (art. 186, do CC). Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Parcial admissibilidade do pedido de reforma – Custo efetivo total que se sujeita à limitação de percentual prevista no art. 16, inc. III, da IN n. 28 - INSS. Devolução devida. Danos morais, todavia, não reconhecidos, à falta de demonstração do dano (art. 186, do CC). Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.